Tribunal: TJSP
Processo: 1000845-89.2022.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CONDENADA A APELADA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 – APONTAMENTO INDEVIDO DO NOME DO APELANTE NO SCPC – PARCELA QUITADA – INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL FIXADA EM R$ 3.000,00 – pretensão de aumento da indenização – descabimento – valor

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CONDENADA A APELADA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 – APONTAMENTO INDEVIDO DO NOME DO APELANTE NO SCPC – PARCELA QUITADA – INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL FIXADA EM R$ 3.000,00 – pretensão de aumento da indenização – descabimento – valor adequado às circunstâncias dos autos – existência de outro apontamento contemporâneo ao indevido que perdurou como único por pouco mais de um mês – honorários advocatícios que devem ser majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, mais condizente com o trabalho realizado pelo patrono do apelante.
Resultado: recurso provido em parte.